Tribunal: TCU
Processo: 016.048/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de determinação direcionada ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para que, em conjunto com a Secretaria da Educação e do Esporte do Estado do Paraná, adotasse medidas visando a conclusão de obras de educação conveniadas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento das providências adotadas em face do subitem 1.6 do Acórdão 1968/2021-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. sobrestar por um ano a apreciação dos presentes autos, com fundamento no art. 47 da Resolução TCU 259/2014, para que seja realizado novo monitoramento acerca do atendimento ao subitem 1.6 do Acórdão 1968/2021-TCU-Plenário , ainda em implementação; e 9.2. notificar da presente decisão o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), a Secretaria de Estado da Educação do Governo do Estado do Paraná (SEED/PR) e o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar).